Tribunal: TJDFT
Processo: 0713789-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713789-55.2020.8.07.0001 RECORRENTES: JORGE LUIZ BUNEDER, JOÃO LUIZ BUNEDER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEVEDOR SOLIDÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. SÚMULA 581 DO STJ. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. ART. 28 DA LEI 10.931/04. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. NÃO VERIFICADA. IOF. COBRANÇA. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO FACP PARA O CÁLCULO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. 1. Nos termos do enunciado de Súmula 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. 2. A cédula de crédito bancário, acompanhada do demonstrativo detalhado e atualizado do débito, constitui título executivo e ostenta aptidão para o ajuizamento de ação executiva, em razão da certeza, da liquidez e da exigibilidade obrigacional nela consubstanciada, nos termos do artigo 28 da Lei 10.931/2004, c/c o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil. 3. É válida a cobrança do imposto de operações financeiras - IOF, quando expressamente prevista no instrumento contratual. 4. A incidência do fator acumulado de comissão de permanência - FACP, não previsto no contrato, gera excesso de cobrança, que deve ser repelido, devendo incidir a comissão de permanência devidamente pactuada pelas partes. 5. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, provida em parte. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, 926, caput, 1.022, todos Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o-C, 35, inciso I, 47, 49, caput, e 59, §1o, todos da Lei 11.101/2005, sob o argumento de que o colegiado deixou de observar que o crédito sub judice é anterior ao pedido de recuperação judicial, sendo, portanto, novado e submetendo-se ao procedimento de reorganização. Prosseguem asseverando que o acórdão impugnado implica atribuição de responsabilidade a terceiros pelo inadimplemento do devedor em recuperação judicial, além de ignorar a soberania da decisão assemblear que aprovou, “por unanimidade e mera liberalidade, a suspensão do prosseguimento de ações e execuções lastreadas em créditos sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial em face dos coobrigados, enquanto o Plano estiver sendo cumprido”; c) artigo 798, do CPC, defendendo que a memória de cálculos apresentada não é suficiente para demonstrar a liquidez da obrigação, uma vez que não preenche os requisitos legais estabelecidos no dispositivo apontado como violado, além de possibilitar a cumulação de valores indevidos. Ao final, pedem que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Roberto Gomes Notari, OAB/SP 273.385, e Marco Antônio P. Tacco, OAB/SP 304.775. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.041.177/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo o que tange ao indicado malferimento aos artigos 6o-C, 35, inciso I, 47, 49, caput, e 59, §1o, todos da Lei 11.101/2005, e 926, caput, do CPC. Isso, porque a conclusão do acórdão no sentido de que o processamento da recuperação judicial não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADOS. PROSSEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" (Súmula n. 581 do STJ). 2. "A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição" (REsp n. 1794209/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/5/2021, DJe 29/6/2021). 3. Deve ser mantida a decisão que deu provimento ao recurso especial para que seja afastada a impossibilidade genérica de disposição das garantias no plano de recuperação judicial, sendo necessário, todavia, o retorno dos autos à origem para verificar se existe a anuência expressa dos respectivos titulares, ante a impossibilidade de reexame de fatos e provas no âmbito do recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.890.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022) (g.n.). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.731.435/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). Descabe igualmente transitar o recurso quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 798 do CPC, pois a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) no caso em exame, o demonstrativo atualizado acostado pelo embargado (Id. 23489798 – pág. 31/34), atende aos requisitos legais. Neste ponto, cabe destacar que, diversamente do que faz crer o apelante, houve indicação do índice de correção monetária para atualização das parcelas individualizadas, qual seja, INPC, os juros e a comissão de permanecia (id; 23489798 P. 31). Nesse diapasão, se a cédula de crédito bancária executada goza de certeza, liquidez e exigibilidade, ao devedor incumbe o ônus de provar, de forma robusta, cabal e convincente, os fatos alegados em sua defesa. Entretanto, não se liberou de seu ônus” (ID. 36497271 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome dos advogados Roberto Gomes Notari, OAB/SP 273.385, e Marco Antônio P. Tacco, OAB/SP 304.775, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 36618163. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029